Tribunal: TJDFT
Processo: 0002426-06.2011.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. PLANO "COLLOR II”. “EXPURGOS INFLACIONÁRIOS”. ADPF No 165. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. CRITÉRIO DE REMUNERAÇÃO FIXADO PELA MP 294/1991 NÃO APLICÁVEL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DIREITO ADQUIRIDO À ATUALIZAÇÃO PLENA DE ACORDO COM OS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA VIGENTES NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. QUITAÇÃO TÁCITA INEXISTENTE. ENUNCIADO No 252 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRUBUNAL DE JUSTIÇA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Hipótese de cobrança dos valores consistentes nas diferenças de índices de correção monetária e juros remuneratórios aplicados ao saldo de conta poupança, relativo ao montante subtraído em decorrência dos “expurgos inflacionários” decorrentes da edição do plano "Collor II”.
2. De acordo com o teor do termo da transação coletiva celebrada entre o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC e a Frente Brasileira pelos Poupadores – FEBRAPO, de um lado, e, do outro, a Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAM e a Confederação Nacional do Sistema Financeira – CONSIF, não mais subsiste o interesse recursal em relação aos recursos interpostos contra as sentenças que julgaram o pedido formulado pelos poupadores procedente para que fosse promovida a restituição das diferenças dos valores devidos em decorrência dos denominados “expurgos inflacionários”.
3. A legitimidade passiva das instituições financeiras nas ações relativas aos planos econômicos foi expressamente reconhecida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do exame dos Recursos Especiais no 1.107.201/DF e no 1.147.595/RS, simultaneamente analisados sob a sistemática dos recursos repetitivos.
4. É de 20 (vinte) anos o prazo para o exercício da pretensão à cobrança do montante correspondente à correção monetária aplicável sobre valores depositados em contas de poupança, decorrentes dos denominados “expurgos inflacionários” promovidos pelos planos econômicos. Ademais, de acordo com o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.1641.167/RS, o ajuizamento de ação coletiva que trate de interesse difuso importa na interrupção do prazo prescricional para a instauração de demanda judicial que verse sobre interesse individual homogêneo gerado com suporte nos mesmos fatos.
5. O tema relativo ao alegado enriquecimento sem causa das instituições bancárias já foi debatido por ocasião do julgamento, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, do REsp no 131.360, encontrando-se a matéria também pacificada neste Egrégio Tribunal de Justiça. Com efeito, a atualização e a remuneração dos valores existentes nas contas de poupança em montantes inferiores, à vista da mudança de critério de atualização monetária plena, ocasionaram o enriquecimento indevido das instituições financeiras depositárias e o subsequente empobrecimento dos poupadores.
6. Os critérios de atualização plena dos valores existentes em contas de poupança relativas às relações jurídicas negociais que tenham o seu período aquisitivo iniciado o antes do advento do plano econômico não podem ser alterados, pois o poupador nutria legítimas expectativas de que os montantes depositados seriam corrigidos e remunerados de acordo com os critérios previstos na legislação em vigor no momento da contratação ou da renovação da respectiva aplicação financeira.
7. Os juros remuneratórios pretendidos pela demandante, ora apelada, integram a obrigação principal estabelecida no contrato de depósito em conta de poupança. Assim, o reconhecimento da legitimidade da pretensão ao recebimento dos valores decorrentes da aplicação dos índices de correção, nesses casos, importa também na admissibilidade da aplicação de coeficiente de juros remuneratórios, pois ambos passam a compor o saldo existente. 7.1. A questão atinente à fixação do lapso temporal de 20 (vinte) anos para o ajuizamento da ação de cobrança respectiva já mereceu apreciação pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, com a adoção da sistemática do recurso especial repetitivo, no julgamento do tema no 890, tendo sido fixado o REsp no 1372688/SP como representativo da controvérsia inaugurada nos recursos AgRg no AREsp 351431-SP, AgRg no AREsp 43936-RJ, AgRg no Ag 1339464-RJ, AgRg no AREsp 23380-SP, AgRg no REsp 1172763-SC, AgRg nos EDcl no REsp 1096155-RS, REsp 940274-MS, REsp 737209-PR, REsp 306353-PR, REsp 1165205-PR, AgRg no Ag 1098926-PR, AgRg no REsp 1309253-PR, e EDcl no REsp 1135181-PR. 7.2. A aplicação dos juros remuneratórios deve observar a forma capitalizada, no percentual de 0,5% ao mês, desde a data em que deveria ter sido adotado o correspondente índice até o momento do encerramento da conta de poupança. No caso de ausência de demonstração a esse respeito pelo banco depositário, deverá ser considerado como termo final a data propositura da ação (REsp 1.361.800/SP).
8. A ausência de impugnação por parte do interessado à época dos fatos não pode afastar a pretensão ao recebimento da importância efetivamente devida. Ademais, por se tratar de relação de consumo, não pode ser admitida a alegação de “quitação tácita”.
9. O enunciado no 252 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça não é aplicável ao caso em deslinde, por ser questão específica alusiva às hipóteses de recomposição de conta com saldo do FGTS.
10. O valor dos honorários fixados em sentença com suporte no Código de Processo Civil de 1973 pode ser majorado com fundamento no art. 85, §§ 2o e 11, ambos do CPC/2015, desde que tenha havido impugnação pela via recursal adequada, como ocorreu no presente caso.
11. Apelação conhecida e parcialmente provida.